Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730865-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: GILEAD RODRIGUES DOURADO, E. H. D. C., E. H. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GILEAD RODRIGUES DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RODOBORGES EXPRESS E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com GILEAD RODRIGUES DOURADO, E.H.D.C e E.H.D.C. (processo n. 0702898-11.2021.8.07.0010), que rejeitou a impugnação ofertada. Relata que os autores/agravados perseguem o recebimento de crédito no valor de R$ 696.262,33 (seiscentos e noventa e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) e, intimado a pagar, apresentou regular impugnação, defendendo a inexigibilidade do título executivo, nos moldes do art. 525, III, do CPC, por grave ofensa ao art. 5o, II, da Constituição Federal, em razão de violação à norma jurídica específica. Sustenta o desacerto da decisão ao indeferir a impugnação sob o fundamento de que não cabe mais a discussão do mérito da sentença condenatória, alegando ofensa ao dispositivo legal acima indicado. Assevera que a obrigação é inexigível diante da grave ofensa à norma constitucional mencionada, pois o título judicial, ao condenar o agravante, com base no Código Civil, invadiu a especialidade da Lei n. 11.442/2007, que disciplina e regula o sistema de transporte de cargas no Brasil, contrariando, assim, o princípio da legalidade. Defende que deveria ter sido conciliada, entre as normas, a especificidade de uma em face da outra, segundo determina a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei n° 4.657/1942, com redação dada pela Lei n° 12.376/2010); e, ao contrário do sustentado no título judicial a que se impugna, não se aplica o Código Civil Brasileiro, nem mesmo o Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que a sentença decidiu pela atribuição de responsabilização derivada pelo exercício de função desempenhada pelo Transportador Autônomo de Cargas – TAC, concluindo pela preposição prevista no art. 932, III, do Código Civil, conforme trecho que transcreve. Destaca que a responsabilidade fora totalmente atribuída ao agravante por considerar o juízo que houve contratação de empresa e que, para tanto, assumiu a responsabilidade por ato de terceiros, a quem dirige a finalidade motivacional de preposição. Registra que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao julgar o recurso de apelação, estabeleceu, como fonte de responsabilização, a cadeia produtiva, engajada no fato de o agravante ter contratado o transportador de cargas autônomo, assumindo, portanto, o risco de eventual dano, mesmo que não haja entre eles qualquer relação empregatícia, atraindo a incidência da preposição, nos termos da ementa que colaciona. Nesse passo, acrescenta que o causador do acidente era Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, sujeito às previsões normativas da Lei n. 11.442/2007, que regula as atividades do setor rodoviário. Pondera que, se levado a efeito o v. acórdão prolatado pelo TJDFT, terá que ser incluído ao cumprimento de sentença as demais pessoas envolvidas no processo de conhecimento que participaram do serviço prestado, inclusive o causador do acidente (TICLA TRANSPORTES LTDA, NOVA AMAZONAS IND. COM. IMP. DE ALIMENTOS LTDA, OSRAN DO BRASIL LAMPADAS LTDA, e o ESPÓLIO DE NIVALDO SILVEIRA). Sustenta que, a teor do que dispõe o art. 5°, e o parágrafo 5°, do art. 4°, ambos da Lei n° 11.442/20007, as relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador não caracterização vínculo de emprego, tanto quanto as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas sempre serão de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. Menciona que não há qualquer vinculação de hierarquia entre o causador do dano (Sr. Nivaldo) e o agravante, apenas uma relação negocial de natureza comercial, o que torna exigível a obrigação em face do espólio de Nivaldo. Reforça que não há que se falar em preposição, nem ao menos em cadeia de produção, cujo instituto fora tomado por empréstimo do Código de Defesa do Consumidor, que não possui nenhuma aplicabilidade prática no caso em apreço, até porque não estar-se-á diante de uma relação de consumo. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça em situação análoga, por meio da Quarta Turma Cível, ao julgar o REsp no 1.162.649/SP (DJe 18/08/2014), em que se discutia a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, decidiu por afastar a legislação consumerista. Esclarece que ajuizou a competente ação rescisória, elencando como matéria de fundo justamente o que se discute nestes autos, porquanto houve nas decisões proferidas violação à lei especial, para condenar o agravante a pagar obrigação da qual não concorreu. Aponta a presença dos requisitos para obtenção da tutela recursal, demonstrando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em face de estar sendo submetido a processo de constrição forçada, vendo seu patrimônio ser bloqueado, bem como a probabilidade de provimento do recurso pela verossimilhança das alegações apresentadas que se encontram pautadas na prova documental. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da marcha processual até o julgamento definitivo da ação rescisória (processo n. 0730827- 49.2021.8.07.0000). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitiva a tutela antecipada se for o caso de sua concessão ou, alternativamente, concedê-la em caso de indeferimento, a fim de afastar a exigibilidade do título judicial e assim suspender o curso do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da referida ação rescisória. Preparo regular no ID 29379705 e 29379706. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Registre-se que o legislador exige a presença concomitante dos requisitos, não suprindo um a falta do outro. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, o agravante defende a inexequibilidade do título judicial que instrui o cumprimento de sentença, trazendo a discussão temas que refogem à hipótese prevista no inciso III do art. 525 do CPC. Notoriamente, em se tratando de título judicial transitado em julgado, a alegação de sua inexequibilidade deve pautar-se, dentre outras, na incerteza do montante da condenação, à instauração do cumprimento de sentença antes da sua eficácia executiva, como a pendência de julgamento de recurso recebido com efeito suspensivo ou aos limites subjetivos em que o título judicial foi constituído, no caso de sentença coletiva, hipótese distinta a dos autos, sendo incabível, indiscutivelmente, a rediscussão da matéria meritória. Ao que se vê, a insurgência apresentada no recurso tem por escopo rediscutir argumentos examinados e rejeitados na fase de conhecimento, atinente à sua responsabilidade objetiva no acidente de trânsito que vitimou o marido e pai dos agravados. A matéria foi devidamente enfrentada por este Colegiado, ao julgar a Apelação Cível n. 0007309-51.2015.8.07.0010, sob a relatoria do em. Desembargador Angelo Passareli (ID 8954058), e sua desconstituição só se mostra possível na via própria, nos termos do art. 966 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, o art. 969 do referido diploma contempla a possibilidade de concessão de tutela provisória naquela via, a indicar que o pedido deve ser formulado perante o juízo ad quem competente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 20:34:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator